Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-21.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800320-21.2023.8.14.0042

APELANTE: RONALD WILLIAM SILVA DOS SANTOS, BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800320-21.2023.8.14.0042

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTES: BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS E RONALD WILLIAM SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALISON VAZ FERREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO
. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO – 2,100G DE MACONHA E 0,160G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS e RONALD WILLIAM SILVA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(ID nº 25655803) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime Semiaberto, e, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime Semiaberto, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 78/80, ID nº 25655740), em síntese, que no dia 18/04/2023, por volta das 09h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via interativo, informando sobre um furto ocorrido na Rua Siqueira Campos, sendo apontado como suposto autor o denunciado Ronald William Silva dos Santos.

Cumpre ressaltar que o 76º Pelotão da Polícia Militar e o Comandante da Unidade vinham recebendo diversas denúncias de tráfico de drogas na área, com constante movimentação de usuários. Diante dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais militares ALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, RANYERICK OLIVEIRA BARBOSA e HALISON TIAGO DA SILVA PANTOJA, deslocou-se até a residência do suspeito, mediante a devida autorização (assinatura do termo de autorização pelo próprio Ronald e sua companheira). Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontradas duas sacolas contendo materiais utilizados para embalar drogas, tais como papel filme, papel seda, balança de precisão e um rolo de linha. Além disso, foram apreendidas 16 petecas de substância análoga à maconha e uma peteca de substância análoga à OXI.

Consta ainda que durante a busca pessoal realizada pela IPC Thais na acusada Beatriz, foi encontrada mais uma peteca de substância análoga à OXI. Nas duas sacolas também foram encontrados R$ 691,50 em dinheiro trocado, sendo uma nota de R$ 100, sete notas de R$ 50, seis notas de R$ 20, quatro notas de R$ 10,00, cinco notas de R$ 5,00, sete notas de R$ 2,00 e 33,00 reais em moedas.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado RONALD WILLIAM SILVA DOS SANTOS afirmou que é o proprietário de duas pedras de óxi, mas que desconhece a origem dos outros entorpecentes.

A acusada BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS exerceu o direito ao silêncio.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33 da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 284/302, ID nº 25655819), os recorrentes pugnaram pelo reconhecimento da nulidade em razão da invasão de domicílio, pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para consumo próprio, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e, por fim, pela isenção da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 306/313, ID nº 25655821), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 316/328, ID nº 27565300), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
unicamente para redimensionar as penas aplicadas à primeira fase e de multa para o patamar de piso revisto no tipo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos da Defesa se refere a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que o entorpecente apreendido com os réus se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância, principalmente pela pouca droga apreendida.

A pretensão
merece
ser acolhida, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, os entorpecentes foram apreendidos na residência dos acusados. Segundo o Laudo constante às fls. 172/173, ID nº 25655790, foram apreendidos 2,100g de maconha e 0,160g de cocaína.

Sem a pretensão de desmerecer as palavras dos policiais ouvidos em juízo – não se pode deixar de observar que não se produziu nenhuma outra prova apta a corroborar a acusação de traficância por parte dos acusados.

E, para o exame da finalidade a que se destinava a droga, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006 determina que o julgador deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes dos agentes.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, não se pode concluir que houve traficância na situação concreta.

É bem verdade que foi encontrado em poder dos acusados 2,100g de maconha e 0,160g de cocaína, no entanto, a quantidade total de entorpecente é baixa, comprovada pelo Laudo toxicológico (ID nº 25655790).

Frise-se, ainda, que a acusação não trouxe aos autos prova segura de que a droga apreendida em poder dos acusados tivesse como finalidade a traficância. Ainda, no caso, não ficou demonstrado que havia denúncias pretéritas ou que era de conhecimento dos policiais militares que os acusados exerciam a traficância, bem como não foram encontrados quaisquer objetos com os réus que demonstrassem que a droga apreendida seria destinada a terceiros.

Com efeito, o pequeno volume de droga (2,100g de maconha e 0,160g de cocaína) pode de fato ser consumida por usuário, ou seja, a quantidade apreendida da substância não indica que se trata necessariamente de porte de entorpecente destinado à traficância.

Em sede de interrogatório os denunciados declararam que os entorpecentes eram seus para uso, sendo encontrados na revista pessoal e não no interior do domicílio.

Assim, não há provas concretas de que o entorpecente apreendido seria destinado a terceiros. Logo, a prova coligida aos autos não é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando-se que, para a condenação por tráfico, não basta a mera probabilidade, sendo necessária a certeza da autoria quanto ao sujeito ativo a quem se imputa a prática do delito.

E, ainda que se avente a possibilidade de que a droga encontrada na posse dos acusados seria destinada à venda, trata-se de mera suposição sem respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, é sabido que o fato de o acusado ser usuário de drogas não constitui, por si só, elemento suficiente para descaracterizar a traficância, porquanto a condição de usuário não é incompatível com a comercialização de entorpecentes. Todavia, repisa-se, não há outras provas suficientes que possam elidir a versão apresentada pela defesa, qual seja, de que os réus seriam usuários de drogas.

E, ainda que não se possa de todo excluir que os acusados realmente estivessem envolvidos com o tráfico de drogas, também não se pode de todo afastar a hipótese contrária, de que os réus são mero usuários de entorpecentes. Isso porque os elementos colhidos ao longo da instrução ensejam mero juízo de probabilidade, o qual não legitima na esfera penal a certeza necessária para a condenação.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao órgão de acusação e a insuficiência delas conduzirá à incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. (...) Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. (...) Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (...).”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Editora JusPodivm/Salvador, 2016 – destacou-se).

Logo, ante a precariedade das provas, não há que se falar na condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA ACERCA DA REAL DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. RECURSO PROVIDO.
No delito de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo. Não havendo provas de que a droga apreendida em poder do réu se destinava à comercialização e se as circunstâncias indicam a possibilidade de a substância se destinar ao seu próprio consumo, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente. Recurso provido.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00003241420248130518 1.0000.24 .200701-1/001, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/07/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

No mesmo sentido, destaco entendimento do STJ, acerca do cabimento da desclassificação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob o fundamento da Súmula 7/STJ, além de ausência de similitude fática. O recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/06), sendo a pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa alegou insuficiência de provas e pugnou pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em apreensão de 19,27g de cocaína e nos depoimentos dos policiais que participaram da operação. No entanto, a quantidade reduzida de droga apreendida e a ausência de provas concretas sobre a efetiva comercialização do entorpecente indicam insuficiência probatória para caracterizar o tráfico. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio quando a quantidade de droga é pequena e os elementos indicativos da traficância não são suficientes para configurar o comércio ilícito, prevalecendo, em tais casos, o princípio da presunção de inocência. 5. Diante da fragilidade das provas que sustentam a destinação mercantil do entorpecente, a revaloração dos fatos impõe a desclassificação da conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, que trata da posse de drogas para uso pessoal. IV. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para desclassificar a conduta para porte de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ - AREsp: 2705509 SP 2024/0283100-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com os apelantes, imperioso se desclassificar a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar as demais teses da Defesa, em razão da desclassificação concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,
desclassificando o crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio.

É como voto.

Belém, 15/07/2025